Tribunal: TJMT
Processo: 1043604-14.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043604-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADILSON JOSE PEIXOTO DA SILVA - CPF: 571.458.571-20 (APELANTE), DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ - CPF: 058.848.399-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1043604-14.2025.811.0041

APELANTE: ADILSON JOSÉ PEIXOTO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ADILSON JOSÉ PEIXOTO contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do BANCO BMS S/A, julgou procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios ao teto de 5,69% ao mês e determinar a restituição simples dos valores cobrados em excesso, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 2.422,92). O apelante sustenta que o valor da verba honorária é irrisório, diante do caráter alimentar da verba e do trabalho desempenhado, requerendo a fixação equitativa dos honorários em valor correspondente a um salário mínimo (R$ 1.518,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados sobre base de cálculo irrisória, podem ser majorados com fundamento na apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC, em razão das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, resultando em montante considerado irrisório (R$ 242,29).

O § 8º do art. 85 do CPC autoriza o arbitramento por equidade nas hipóteses de valor da causa ou proveito econômico irrisório, o que se aplica ao presente caso, dado o valor reduzido da demanda.

A jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT reconhece a possibilidade de fixação por equidade em causas de baixa complexidade e pequeno valor, conforme precedentes citados.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a natureza do trabalho desenvolvido e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a majoração da verba honorária para R$ 1.000,00, por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve ser afastada quando este for irrisório, admitindo-se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A apreciação equitativa deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da causa, de modo a evitar verba honorária desproporcional ao trabalho desempenhado pelo causídico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1012031-75.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 30.11.2022, DJE 12.12.2022; TJMT, Embargos de Declaração nº 1009081-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.03.2023, DJE 05.04.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043604-14.2025.811.0041

APELANTE: ADILSON JOSÉ PEIXOTO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ADILSON JOSÉ PEIXOTO
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face do
BANCO BMS S/A
, que julgou procedentes os pedidos da exordial, para fixar os juros remuneratórios ao teto de 5,69% ao mês, cuja restituição deverá se dar de forma simples, bem como condenar ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com a fixação da verba honorária, o autor, ora apelante, sustenta, em síntese, que o valor arbitrado é manifestamente irrisório, diante da natureza alimentar dos honorários e do efetivo trabalho realizado pelo patrono da causa.

Alega que o juízo deveria ter aplicado o disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, que autoriza o arbitramento por equidade nas causas de pequeno valor ou de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam majorados os honorários sucumbenciais para R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) relativo a um salario mínimo.

Contrarrazões no id. 324546867, a qual maneja pelo desprovimento do recurso.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante id. 3251598888.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

A questão se cinge unicamente sobre o valor atribuído a titulo de honorários advocatícios do patrono.

Observa-se da sentença proferida pelo juízo singular que o valor da causa foi fixado em R$ 2.422,92 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), estabelecendo-se a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre esse montante, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No tocante ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, observa-se que o valor da causa junto ao juízo singular é ínfimo, e deve ser auferido por equidade.

Analisando o entendimento desta Segunda Câmara, considerando as peculiaridades do caso, reformo os honorários advocatícios e os arbitro por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Casos análogos desta Segunda Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO PARA REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - CAUSA DE BAIXÍSSIMA COMPLEXIDADE, SEM RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se a espécie de demanda de baixíssima complexidade, onde sequer houve resistência da parte contrária, com apresentação de poucas peças processuais, portanto, intervenção mínima dos patronos da parte autora, devem os honorários advocatícios ser reduzidos em atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º e incisos e § 8º, do CPC/15.

(N.U 1012031-75.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022) – Grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO –
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE
– TRABALHO QUE RESULTOU NA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DO ART.85, § 8º DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil estabelece que o arbitramento de honorários por equidade ocorre quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;ou (b) o valor da causa for muito baixo. Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça expresso na tese firmada no Temade n.º 1.076.
Na hipótese, o trabalho desenvolvido pelos causídicos que representam a Embargante resultou na reversão integral da sentença e na improcedência do pedido; tratando-se de causa de pequeno valor (R$ 1.000,00), tal circunstância autoriza a fixação da verba sucumbencial por equidade. Acórdão reformado com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).
(N.U 1009081-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) – Grifei.

Ante ao exposto, conheço do recurso de Apelação e
DOU PROVIMENTO
, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil e reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025